Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-67.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003031-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOMAR LUIZ RODRIGUES - CPF: 696.673.301-68 (APELANTE), RONIELSON CARLOS GONÇALVES (APELADO), RONIELSON CARLOS GONCALVES - CPF: 717.568.801-66 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO - CPF: 822.933.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA DE LARA PINTO CORREA - CPF: 241.054.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 174.873.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ADILSON BULHOES - CPF: 894.095.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO TULIO DE PAULA CORREA - CPF: 000.777.591-17 (VÍTIMA), J DE L P CORREA LTDA - CNPJ: 06.768.233/0001-15 (VÍTIMA), JUREMA DE LARA PINTO CORREA - CPF: 241.054.141-00 (ASSISTENTE), EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO - CPF: 822.933.411-00 (ASSISTENTE), ROBSON ADILSON BULHOES - CPF: 894.095.401-78 (ASSISTENTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

NEGATIVA L
O
CI
INVEROSSÍMIL.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE
INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do CP.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; (
ii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
por uso de drogas e álcool; (
iii
) examinar o pleito de aplicação da minorante da participação de menor importância.

III. Razões de decidir

3
.

O conjunto probatório é robusto e coerente, destacando-se o relatório técnico de monitoramento eletrônico, que confirma a presença do réu no local do crime durante o período da subtração, bem como
pelos
depoimentos consistentes e pela apreensão de bens subtraídos.

4
.
A negativa de autoria é destituída de verossimilhança, carecendo de respaldo probatório mínimo e contrariando prova objetiva e testemunhal.

5
.

A versão defensiva de contratação para simples transporte de veículo esbarra em inconsistências temporais e geográficas insuperáveis quando confrontada com os dados técnicos, caracterizando típica
negativa loci
desprovida de qualquer elemento corroborativo.

6
.
Não comprovada a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, ausente exame pericial que ateste incapacidade de entendimento ou autodeterminação, sendo a embriaguez voluntária insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

7.
Inaplicável a minorante da participação de menor importância, considerando que o apelante teve participação ativa e relevante na empreitada criminosa, permanecendo no local por tempo considerável e participando integralmente do ciclo delitivo.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.

O relatório de monitoramento eletrônico constitui prova técnica objetiva e incontestável, sendo suficiente para demonstrar a participação do agente em crime patrimonial quando harmonizado com
depoimentos
e demais elementos de convicção. 2. A versão defensiva que apresenta inconsistências temporais e geográficas insuperáveis quando confrontada com dados técnicos caracteriza
negativa loci
desprovida de valor probatório. 3. A
embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, sendo necessário exame pericial que comprove incapacidade de entendimento ou autodeterminação.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 26,
caput
e parágrafo único; 28, § 1º; 29, § 1º; 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1002704-14.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câm. Crim., j. 29.05.2023; TJMT, N.U 1008849-12.2024.8.11.0004, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1011830-55.2024.8.11.0055, j. 18.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003031-67.2021.8.11.0042

APELANTE: RONIELSON CARLOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

RONIELSON CARLOS GONCALVES
contra
sentença
proferida pelo
Núcleo de Atuação Estratégica
–
NAE
[
em cooperação
com
o
Juízo da
5ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
]
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1003031-67.2021.8.11.0042
,
condenou o recorrente à pena de
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
284324351
)
,
a
Defesa

requer
, em síntese
:

1
)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;
ou, subsidiariamente, 2
) o reconhecimento da inimputabilidade
[
art. 26,
caput
, do CP
]
ou
semi-imputabilidade

[
art. 26, parágrafo único, do
mesmo
codex
]
por uso de drogas e álcool
, ou
, ain
da,

3
) a aplicação da minorante da participação de menor importância
[
art. 29, § 1º, do CP
]
.

Em contrarrazões (id.
285454851
), a
9
ª
Promotoria de Justiça
de
Capital

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
294743396

–
31
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– Procurador
a
de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
279434438
)
:

“[...]

Conforme constante nos autos do inquérito policial, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 02h00min, no estabelecimento “Pousada Vale das Águas”, localizado na Estrada do Manso, s/n - Zona Rural, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, agindo em cooperação mútua com comparsas não identificados, durante o repouso noturno,
o denunciado RONIELSON CARLOS GONÇALVES subtraiu pra si 17 (dezessete) televisões LCD, 04 (quatro) frigobares, 01 (uma) motosserra, 01 (uma)
makita
, 01 (uma) furadeira, 01 (uma) impressora, 01 (um) micro-ondas, cobertores, fronhas e travesseiros, de propriedade da Pousada Vale das Águas
.

Restou apurado que na madrugada do dia 19 de fevereiro de 2021, o denunciado RONIELSON CARLOS GONÇALVES, em conluio com indivíduos não identificados, se dirigiu até a pousada Vale das Águas com o intuito de subtrair bens móveis do local.

Ao chegarem ao local, o denunciado e seus comparsas ingressaram nos quartos e subtraíram 17 (dezessete) televisões LCD, 04 (quatro) frigobares, 01 (uma) motosserra, 01 (uma)
makita
, 01
(uma) furadeira, 01 (uma) impressora, 01 (um) micro-ondas, cobertores, fronhas e travesseiros. Ato contínuo, foragiram do local na posse dos bens móveis indicados, tomando rumo ignorado.

Durante a execução do delito um funcionário da pousada, de nome
Evarino
Alves Cardoso, ouviu a movimentação dos autores do crime, todavia permaneceu escondido em seu quarto até que fossem embora. Enquanto isso tentou, sem êxito, comunicar o fato aos proprietários do imóvel.

No início da manhã o fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial. As diligências preliminares foram realizadas e os investigadores da Polícia Civil consultaram o Núcleo de Inteligência da delegacia, ocasião em que verificaram que o denunciado RONIELSON, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, esteve no referido estabelecimento no dia e horário dos fatos, conforme relatório técnico de nº 15/2021, das fls. 23/28.

O denunciado RONIELSON foi localizado na casa de sua irmã e encaminhado à delegacia especializada.

Em continuidade nas diligências, os policiais realizaram nova pesquisa de monitoramento eletrônico por onde RONIELSON esteve após a prática do furto e puderam localizar dois endereços: a) na Rua 05, Bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, onde foram encontrados 02 (dois) frigobares, 02 (dois) travesseiros com fronha, 01 (uma) furadeira e 01 (uma) televisão Sony 32’’; b) na Rua H, no Bairro Santa Izabel, nesta Capital, foram recuperados 21 (vinte e uma) fronhas, 02 (dois) cobertores com o logotipo “Vale das Águas”, 13 (treze) controles remotos de televisão e 03 (três) controles remotos de ar condicionado.

Desta maneira, se perfaz indubitável que o denunciado RONIELSON CARLOS GONÇALVES, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, subtraiu para si, mediante
concurso de pessoas, durante repouso noturno, bens móveis da empresa “Pousada Vale das Águas”.

Ademais, o denunciado é reincidente, possuindo condenação anterior com trânsito em julgado (Executivo de Pena nº 0007530-76.2013.8.11.0015).

II – DOS PEDIDOS
:
Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado
RONIELSON CARLOS GONÇALVES, como incurso no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 61, inciso I e II, alínea “j”, do Código Penal
, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados
.

[...]
”

A
magistrada de origem
julgou
parcialmente
procedente a exordial acusatória
, condenando o recorrente à pena de
3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do
CP
(id.
279435496
)
.

1) Da
M
aterialidade e
A
utoria
D
elitivas

A

defesa
, neste grau de reexame,

sustenta a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que o monitoramento eletrônico apenas comprova sua presença no local, sem demonstrar participação efetiva no furto, argumentando ainda que teria deixado a pousada antes do início da execução do delito.

No entanto, t
al tese não merece prosperar.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2
) boletim de ocorrência
; 3)
termo de exibição e
apreensão nº 202
1
.16.
4860
; 4)
termo de reconhecimento de objeto
;
5) relatório
técnico nº 15/2021 – NI DERF-CBA
,
além, é claro,
6
) depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual é robusto e harmônico, evidenciando a participação ativa do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, o
elemento central da prova
consiste n
o relatório de monitoramento eletrônico

elaborado pelo

N
úcleo de
I
nteligência

da Delegacia Especializada de Repressão
a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT
[
relatório técnico nº 15/2021 – NI DERF-CBA
, id.
279434437
-
págs
. 28/34
]
,
o qual evidencia
que o apelante, na data d
os fatos [
19
.02.
2021
]
, esteve na
Pousada Vale das Águas
das 02h04min às 02h57min, permanecendo no local por aproximadamente uma hora.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do
Ofício
nº 2995/COMEP/SESP/2021
,

da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da SAAP/SESP-MT
(id.
279434583
)
,
subscrito
por
Leonardo da Silva Ferreira
,

i
nvestigador de
p
olícia
responsável pela elaboração do
relatório técnico
retro

mencionado
,
cujo teor visou prestar esclarecimentos
acerca do monitoramento realizado
, “
sic
”
:

“
Acostamos imagens analisadas das localizações do monitorado, a partir de
00h00min até por

volta das 03h00min do dia 19/02/2021
, onde foi verificado que
o referido percorreu 72,53 KM
.

A partir de
00h01min
o monitorado se deslocou de uma Rua sem identificação no bairro Jardim

Manaíra, Várzea Grande - MT, 78158-720 e fez o trajeto por diversas ruas e bairros de Várzea

Grande e Cuiabá até chegar aos
00h17min
em uma residência na Rua Coronel Neto, bairro

Goiabeiras em Cuiabá e permaneceu até
00h50min
neste local, quando iniciou um novo deslocamento até a Av. Dep. Gilson Duarte de Barros, 19 - Santa Isabel, Cuiabá - MT, 78035-205,

nas imediações da Distribuidora Vem Que Tem a
01h02min
, e permaneceu por
02 minutos até

01h04min
, novamente percorreu mais um trecho, quando parou no Posto de Combustível
Idaza

ás
01h09
min permanecendo até
01h12min
quando ás
01h13min
seguiu o trajeto em direção a

MT 251 - Rodovia Emanuel Pinheiro, e posteriormente ás 01h23min transitou pela MT 351 até
ás
02h04min quando adentrou a
Pousada Vale das Águas e permaneceu entorno de 01h00 até ás 02:57 horas
.
[
...]”

Conforme detalhado, o apelante percorreu, naquela madrugada, extenso trajeto de 72,53 quilômetros

com múltiplas paradas
, em síntese
,
o itinerário foi o seguinte
:
saiu do Jardim Manaíra em Várzea Grande às 00h01min, permaneceu por 33 minutos na Rua Coronel Neto no bairro Goiabeiras
[
das 00h17min às 00h50min
]
, efetuou breves paradas na Distribuidora Vem Que Tem
[
2 minutos
]
e no Posto
Idaza

[
3 minutos
]
, percorreu as rodovias MT-251 e MT-351, até finalmente adentrar a Pousada Vale das Águas às 02h04min, permanecendo no local por exatos
53 minutos
, até às 02h57min
.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial
(
id’s
.
279435418
ao
279434524
)
, conquanto detalhada, revela contradições temporais e geográficas que a desqualificam completamente quando confrontada com a prova técnica objetiva do monitoramento eletrônico
, vejamos
:

“[Réu]:
Eu não, eu não pratiquei o furto. Eles me deram R$ 300 para
mim
só fazer o frete de trazer o carro
. [...]
eu
tava
num bar lá
no Santa Isabel, chamado Vem Que Tem. Aí o neguinho, eu
conheci ele
quando eu trabalhei de mecânico, ele tinha uma oficina de mecânica lá. Aí eu
conheci ele
. Aí ele
tava
na companhia de outra pessoa lá que eu não conhecia. Ele perguntou para mim se eu queria R$ 300 para
mim
buscar um carro em chapada.
[...]
Aí ele perguntou se eu queria R$ 300 para
mim
fazer um frete, trazer um carro lá de Chapada. Aí eu falei que queria, eu
tava
precisando. Nessa ele, nós fomos no carro dele, chegou lá, o carro
tava
lá, me deram a chave do carro, colocamos água, tinha uma pessoa na pousada lá que eu não sei quem era direito, recebeu eles lá e me deram chave e perguntou se eu conseguia voltar sozinho. Falei que conseguia ele falou: ‘então pode ir com o carro e já me espera lá na
onde
que nós estava.’ E vim com o carro, né? Só esperei ele na
onde
que nós estava, numa casa duas ruas depois do bar que nós estava e guardei o carro lá na casa lá que
eles falou
. Nessa eles me deram meus R$ 300, eu voltei
pro
bar e bebi até um pouco, eu não
tava
aguentando muito, mas fui embora para casa e dormi. Nessa eu acordei já com a polícia lá dentro de casa falando que eu tinha roubado essa pousada aí e me prenderam.

[Juíza]:
Então quer dizer que o senhor foi lá nessa pousada para levar um carro? Eu não entendi muito bem.

[Réu]:
Para trazer um carro. Para dirigir o carro de lá, para cá.

[Juíza
]
Tá
. E o senhor foi como para lá?

[Réu]:
Eu fui junto no carro do neguinho e com o amigo dele.

[Juíza]:
Qual que é esse carro do neguinho?

[Réu]:
É um Santana.

[Juíza]:
que cor?

[Réu]
Preto
.

[Juíza]:
Certo. Foi o neguinho e mais alguém?

[Réu]
Ele mais um.
Tava
em dois no carro.

[Juíza]:
O senhor conhecia esse outro?

[Réu
]
Não
.

[Juíza]:
Certo. Aí vocês foram lá na pousada e vocês foram pegar que carro lá?

[Réu]:
Era um polo.

[Juíza]:
Isso é lá em chapada? O carro estaria dentro da pousada?

[Réu]:
É. Que era uma é tipo uma entrada de chácara. É longe até chegar na pousada. Aí o carro
tava
encostado embaixo de um, uma espécie de uma área.

[Juíza]:
Mas me diz uma coisa, esse carro então
tava
dentro da pousada? Eu não entendo, eu não entendi muito bem isso.

[Réu]:
Da rua, da rua que é o asfalto até chegar na pousada, eu acho que era um espaço meio bem longe até chegar lá na pousada, né?

[Juíza]:
Pois é, mas o carro estava dentro da pousada ou fora da pousada?

[Réu]:

E
u
acho que ali era dentro, né? Porque
nós entrou
bem para dentro lá. Ali era dentro da pousada
pra
mim,
tava
embaixo de uma área.

[Juíza]:
Certo. E quem que entregou o carro para você?

[Réu]:
Eu
vi eles
conversaram com uma pessoa lá que eu não conhecia também. Conversaram e nessa eles falou que eu podia entrar no carro e esperar eles lá no
[inaudível]
e a chave
tava
no contato. Pessoal abriu o motor para ver se tinha água, se tudo fechei o motor e fui embora
pro
carro. Até vim vindo e eles vieram atrás. Aí chegou lá eles pediram para
mim
deixar o carro numa casa lá no Jardim Araçá. Eu fui e deixei o carro lá.

[Juíza]:
O senhor deixou o carro com alguém?

[Réu]:
Deixamos dentro de uma casa lá.

[Juíza]:
Só dentro da casa? Mas o senhor não entregou em mãos de ninguém, de nenhuma pessoa lá? Só deixou?

[Réu]:
Não, ele mesmo
tava
junto, abriu o portão, eu guardei o carro, ele fechou o portão e me tirou de lá.

[Juíza]:
Ah, eles estavam junto com o senhor. E o Santana? ficou onde?

[Réu]:
Eles me levou
embora até no bar de novo com Santana. me deu meus R$ 300.

[Juíza]:
Não, pois é. Mas quando o senhor veio de Chapada para Cuiabá, o senhor veio sozinho dentro do carro?

[Réu]:
Sozinho. E os outros dois vieram acompanhando o senhor atrás no Santana. É isso?

[Réu]:
Isso. Às vezes atrás, às vezes eles ia na frente.

[Juíza]:
E quando o senhor recebeu o veículo, o veículo tinha documento?

[Réu]:
Eles falou
que o documento
tava

no porta
no
porta-luva
do carro.

[Juíza]:
E o senhor chegou de observar isso?

[Réu]:
Não, nem parei. Nem abri
o

porta-luva
para ver.

[Juíza]:
Tá
certo. O senhor então disse que depois o senhor foi lá, deixou a casa no Jardim Araçá, né? E depois o senhor foi
pro
bar. Depois do bar o senhor já foi para casa.
Pra
casa
da
onde
? Casa da sua irmã, certo?

[Réu]:
Isso
.

[Juíza]:
Então aqui, segundo os policiais, o senhor era
tornozelado
, né?

[Réu]:
Sim, senhora.

[Juíza]:
Seguindo a tornozeleira, o senhor teria passado ali na região onde ficam duas casas nas quais teriam sido encontrados os objetos furtados dessa empresa. Como que o senhor explica esse fato daí de ter aparecido lá na tornozeleira, no roteiro lá da tornozeleira?

[Réu]:
Eu ouvi o policial falando que foi
pegado
o monitoramento da minha tornozeleira em Várzea Grande, mas eu não
fui lá na Várzea Grande. Eu fui nessa casa do Jardim Araçá que eu deixei o carro, mas em Várzea Grande eu não fui. Eu não tenho conhecimento dessa casa de Várzea Grande.

[Juíza]:
Certo. Os policiais também disseram que o senhor confessou a prática do crime, né? E inclusive o senhor disse que fez isso, que o senhor
tava
até drogado, tinha ingerido bastante bebida alcoólica
e também
estaria sob efeito de entorpecentes, né? E o senhor disse que confessou o crime, mas não se recorda exatamente de como transcorreram as coisas. Isso procede?

[Réu]:
Não, eu nenhum momento eu sabia que era um roubo. Eu recebi trazer o carro.

[Juíza]:
Não era roubo, é furto
.

[Réu]:
É isso. Eu não sabia nenhum momento que era um furto lá que
tava
acontecendo. Eles me deram os R$ 300 para
mim
trazer o carro. E foi por isso que eu fui lá para trazer o carro e não sabia nem o que tinha dentro dele.

[Juíza]:
Os policiais também disseram que o senhor chegou de levá-los a uma residência. O senhor, além de ter admitido a prática do crime, o senhor ainda os levou até uma residência onde supostamente estariam os bens ou parte deles furtados. Só que ali não foi encontrado, segundo os policiais, nada sendo encontrado ali. O senhor admite isso?

[Réu]:
Na real eles me levaram na
onde
que me tornozeleira tinha passado. Eles me levavam sempre nesses endereços. Eu falava que eu não sabia onde
tava
,
mas mesmo assim
onde que minha tornozeleira passou antes, eles me levavam lá, para ver se achava as coisas e não acharam nada. Nenhuma dessas casas que
eles me levou
, que eu passei antes, antes de eu acontecer do furto
.

[Juíza]:
O senhor disse que não conhecia essa pousada, né? O senhor também conhecia o homem que entregou o carro lá
pros
para essas duas pessoas.

[Réu]:
Também não. Também não conhecia
.

[Juíza]:
O senhor conhecia só esse mecânico. O senhor também era amigo dele?

[Réu]:
Nós já trabalhamos junto
há uns anos atrás
quando
nós desmontou
um carro lá na mecânica dele. Aí foi a conhecia ele nesse tempo. Aí depois de um tempo ele sumiu, não tinha mais visto ele, que foi ver ele agora
nos acontecido
.

[Juíza]:
O senhor informou
pra
polícia, chegou de prestar informações para a polícia sobre esse mecânico? Porque me parece que é uma pessoa que é identificável, né? Esse ‘neguinho’ é uma pessoa que, embora pelo apelido, mas ele tem uma mecânica lá no bairro do senhor conhecida, né?

[Réu]:
Ele tem uma mecânica
há uns anos atrás
. Aí um tempo ele mudou até lá, não sei se sumiu um tempo, não se viu mais, eu fui ver por agora. E
as informação
que eu tinha dele foi passado
pra
polícia.

[Juíza]:
Mas o senhor então não tinha relações de amizade com ele? Era eram apenas conhecidos.

[Réu]:
Sim, senhora
.

[Juíza]:
Tá
. E mesmo assim o senhor aceitou o negócio de ir lá pegar esse carro, mesmo sem saber a procedência? simplesmente confiando numa pessoa que não tinha tanta amizade, que era apenas um conhecido?

[Réu]:
Sim, senhora. Eu acreditei apenas na palavra dele por esses R$ 300. Eu também
tava
bebendo,
tava
usando droga e precisava adquirir o dinheiro. Aí eu fui e entrei nesse rabo de foguete
. [...]

[MP]:
Quais são as condições do uso da tornozeleira?

[Réu]:
É, não podia
tá
depois das 10hrs na rua.

[MP]:
O senhor tinha consciência de que
tava
fazendo coisa errada então?

[Réu]:
Tinha. Nessa parte aí da tornozeleira tinha
. [...]

[MP]:
E que horas que era quando o senhor foi até lá na pousada?

[Réu]:
Acho que a hora que
nós saiu
para ir para lá era umas 00:30hs, 1 hora da manhã.

[MP]:
O senhor
tava
bebendo
aonde
?

[Réu]:
Entre o bairro Santa Isabel e o Santa Amália. Distribuidora ali, Vem Que Tem o nome dela.

[MP]:
E o ‘Neguinho’
tava
lá também ou ele chegou lá só para encontrar o senhor?

[Réu]:
Eles chegaram lá e viu lá e veio com essa proposta para mim.

[MP]:
Quanto tempo o senhor ficou na pousada para pegar o carro? Porque se era só lá pegar o carro, o senhor ficou, foi rapidinho. Então, bate de volta. Não foi?

[Réu]:
Uns 20 minutos. 30 minutos
.

[MP]:
para pegar um carro? 30 minutos para pegar um carro? Por que o senhor precisou de tanto tempo assim para pegar um carro?

[Réu]:
É porque nós, o carro nós não fomos com ele. Aí eu cheguei lá, o carro
tava
lá, aí
nós abriu
o motor da verificar água, o óleo, até mesmo para não travar na estrada. Aí fui, verificamos o motor. Meia hora, meia hora. Aí perguntei para eles se
tava
, se
eles ia
me seguir. Falando que podia ir não quiser me seguir. Liguei o carro aí fomos.

[MP]:
E por quais lugares que o senhor passou aqui em Cuiabá e Várzea Grande? Quantas casas o senhor foi?

[Réu]:
Não, em Várzea Grande eu não fui. Eu só fui em Cuiabá. Eu deixei o carro nessa casa Jardim Araçá, e de lá eu passei um bar, tomei mais umas e fui embora para minha casa, que é no Santa Amália.

[MP]:
Quanto tempo? Quanto tempo o senhor ficou em casa nessa
nessa
casa?

[Réu]:
Nessa casa lá que eu levei o carro?

[MP]:
Isso
.

[Réu]:
Acho que uns 10 minutos, 15 minutos.

[MP]:
Só para deixar o carro? Meia hora para pegar o carro e 15 minutos para deixar o carro?

[Réu]:
Deixei o carro, eles me deram meus R$ 300, falou para mim que ia deixar eu lá no bar de novo. Esperei eles por me colocar no carro, deixou no bar de novo e não vi mais eles.

[MP]:
Várzea Grande, o senhor não foi em casa nenhuma, só na casa da sua irmã?

[Réu]:
Nessa casa que eles estão falando que foi achado as coisas lá. Eu não fui essa casa.

[MP]:
Quando o senhor chegou lá nessa casa, onde o senhor deixou o carro, quem que
tava
lá aguardando o senhor?

[Réu]:
Não tinha ninguém. Eles chegaram junto. Eu esperei, eles chegaram junto. Eu parei o carro, eles chegaram, abriu o portão, eu fiz a manobrei o carro e coloquei ele lá dentro. E só que eu vi na casa lá, só viu um cachorro lá.

[MP]:
E o senhor foi de carro ou foi a pé embora?

[Réu]:
Não, eles me deixaram no bar. Quando que a gente pegava lá distribuidor, aí foram embora e eu fui sozinho embora que andar muito longe de casa.

[MP]:
Essa outra pessoa que estava com o ‘neguinho’, o senhor já tinha visto antes?

[Réu]:
A pessoa que
tava
com ele, eu não conhecia também. Nunca tinha visto ele, não vi ele só nesse dia
. [...]

[Advogado de defesa]:
Ronielson
, quando você chegou lá na pousada, além do ‘neguinho’ e esse senhor de dado que o senhor mencionou, tinha mais alguém lá no interior da pousada
?

[Réu]:
Tinha uma pessoa lá que recebeu eles lá, senhor lá que recebeu eles. Mas eu não sei dizer quem era ele, mas tinha uma pessoa lá
.

[Advogado de defesa]:
Essa pessoa aparentava ser funcionário da pousada ou alguma coisa parecida
?

[Réu]:
É, pode ser que sim, porque ele já
tava
lá, né? E
tava
lá, as pessoas chegou, conversou com ele. E inclusive até na hora que eu puxei a mangueira lá para colocar a água no carro, ele
tava
lá perto, mostrou para mim na
onde
que era a mangueira, puxei, coloquei no carro a água.

[Advogado de defesa]:
Tá
certo.
Eh
, que tipo de droga que o senhor usou nesse dia que aconteceu esse fato?

[Réu]:
Eu cheirei cocaína e bebi. Bebi cerveja, bebi pinga
.

[Advogado de defesa]:
Você usa droga muito tempo?

[Réu]:
Bastante. Acho que tempo usando droga, uns 8 anos, uns 10 anos, por
ai
.

[Advogado de defesa]:
Tá
certo.
Eh
, em algum momento
eh
das tratativas que o ‘neguinho’ te chamou,
eh
, aparentava assim ser alguma coisa assim ser um furto? Ele te chamou para buscar alguma coisa que era furtada ou roubada?

[Réu]:
Em nenhum momento parecia ser um furto mesmo, porque na hora que
nós chegou
lá, nessa pousada lá,
nós foi
recebido por essa pessoa que
tava
lá. Eu achei até que era normal que ele trabalhasse lá. E eu cheguei lá e só olho, conversaram lá entre eles lá, o
cara
que já
tava
lá. E enquanto isso eu abri o levantei o capô do carro, fui colocando
o água
verificando o óleo que é longe
da
onde
que nós estava até voltar para Cuiabá. Nós temos um pouquinho de entendimento de motor para não travar na estrada
. [...]”

Como visto, o

recorrente
alegou ter sido contratado por pessoa conhecida
pelo vulgo

“
Neguinho
”
para buscar um veículo Polo na pousada mediante pagamento de R$ 300,00, sustentando que a negociação teria ocorrido
no bar
“
Vem Que Tem
”
e que permaneceu no local apenas o tempo necessário para verificação mecânica do veículo.

Todavia,
o
álibi invocado pelo apelante
carece
completamente de elementos probatórios que o sustentem, caracterizando típica hipótese de
negativa loci
desprovida de qualquer lastro evidencial.

Nesse contexto
,
é sabido que
aquele que invoca álibi deve comprová-lo mediante elementos objetivos e verificáveis, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Ressai
dos
autos que
n
enhuma testemunha foi arrolada para confirmar a alegada contratação por
“
Neguinho
”
, inexiste qualquer documento que comprove o pagamento de R$ 300,00,
tampouco
há registro da retirada do suposto veículo Polo da pousada.

Outrossim, a alegada assistência de funcionário da pousada para
“
colocar água no motor e verificar o óleo
”
constitui mais uma
negativa loci
, uma vez que
o suposto
funcionário
não
foi identificado ou ouvido nos autos.

Ademais, o apelante categoricamente negou ter estado em Várzea Grande, afirmando que
“
em Várzea Grande eu não fui
”
, quando questionado sobre a localização de bens naquela cidade.

Contudo, o monitoramento eletrônico comprova inequivocamente sua presença em endereços de Várzea Grande onde posteriormente foram localizados objetos subtraídos, evidenciando a falsidade de sua negativa.

Vale ressaltar que os fatos ocorreram
em 19 de fevereiro de 2021, período em que o país enfrentava rigorosas medidas de isolamento social em decorrência da pandemia de COVID-19, conforme expressamente reconhecido na denúncia como
“
ocasião de calamidade pública
”
.

À época
, estabelecimentos como pousadas, hotéis e similares encontravam-se fechados ou operando sob severas restrições sanitárias, tornando absolutamente inverossímil que uma pousada estivesse operando normalmente na madrugada, recebendo pessoas para retirada de veículos.

Por outro lado, o
I
nvestigador
de Polícia
Marcos Aurélio
Tibaldi

Magosso

relatou
,

em sede inquisitorial,
como se deram as diligências que culminaram na prisão do recorrente, bem como confirmou que, na ocasião,
o mesmo

“
confirmou que participou do furto juntamente com NEGUINHO e outros dois que não conhece, usando um veículo Voyage preto
”,
in
verbis
(
id.
279434437, págs. 2/3
):

“[...]
Que a vítima procurou a delegacia por volta das 08:00 horas e antes mesmo de registrar o boletim de ocorrência o depoente e seu parceiro o investigador ROBSON BULHÕES iniciaram as diligências com as informações iniciais e,
em consulta ao Núcleo de Inteligência desta delegacia puderam confirmar que o conduzido que é monitorado por tornozeleira eletrônica, esteve na madrugada de hoje no local do furto por duas vezes até próximo de 03:00 horas da manhã
;
QUE,
de imediato foi consultado aonde se encontrava o conduzido, sendo o mesmo localizado na Rua Gavião Real, n.º 03, Q-15, no Bairro Santa Amália, nesta cidade, casa da irmã do conduzido, aonde este foi localizado e dado voz de prisão
, conduzido para esta delegacia,
sendo que ele confirmou que participou do furto juntamente com NEGUINHO e outros dois que não conhece, usando um veículo Voyage preto que não sabe de quem é sendo que não colaborou para devolver os objetos furtados
; QUE,
em continuidade às diligências, e pesquisa de monitoramento eletrônico por onde o conduzido passou após o furto, puderam seguir a dois endereços o primeiro localizado no Bairro Nova Esperança em Várzea Grande
, mais precisamente na Rua 05, em uma casa abandonada/desocupada, aonde não havia ninguém mas
foi encontrado dois frigobar, dois travesseiros com fronha, a furadeira
bosch
e uma televisão
sony
32”, todos objetos furtados da vítima que foram arrecadados;
QUE, ainda
em diligências na tentativa de recuperar mais objetos, foram até a Rua H, esquina com rua C, Bairro Santa Izabel, nesta cidade, também identificado como ponto aonde o conduzido passou após o furto e lá não foram encontrados os
moradores mas foi encontrado 21 fronhas, 02 cobertores cinza com o logotipo “Vale das Águas”, 13 controles remotos de televisão e 03 de controle remoto de ar condicionado
.
[...]”

E
m juízo,

o investigador
ratificou
o
depoimento
retro
mencionado,
destacando que
o apelante disse
“
ter saído na noite para fazer uma fita com alguns amigos
”
, evoluindo posteriormente para admitir que
“
uns amigos dele teriam chamado ele para participar de um assalto
”
e que
“
teria aceitado porque estava desempregado, sem nenhuma fonte de renda
”, colhe-se (
id’s
. 279434532 ao 279434539
):

“[...]

foi lembrando, foi recordando, que tinha saído com o ‘neguinho’ vulgo, amigo dele. Que uns amigos dele teriam chamado ele para participar de um assalto
[...]
que ele teria aceitado porque estava desempregado, sem nenhuma fonte de renda, e aceitou a participar do assalto.
[...]

mantivemos a linha da do monitoramento, aí nós refizemos na noite anterior todo o trajeto constante do monitoramento da tornozeleira e em outras duas residências onde constou o monitoramento da tornozeleira, onde ele teria feito parada, teria parado determinado período de tempo, durante a noite, foi localizado os televisores, foi localizado o frigobar, foi localizado parte dos objetos

[...]
No dia do fato, os proprietários, moradores da residência não foram identificados, não foram localizados, não havia ninguém na residência.
A residência de Várzea Grande era uma residência notoriamente abandonada, era uma residência vazia, não tinha morador. Na residência do bairro Santo Isabel, segundo ponto, havia morador. Mas não tinha ninguém na residência do momento
. Montamos campana lá por aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia e não chegando ninguém e o delegado

[inaudível]
.
O portão da residência
do San
ta Isabel
encontrava apenas encostado. mas não havia nenhum morador. Nos fundos da residência, em uma espécie de lavanderia, foi localizada várias fronhas,
lençóis
, cobertores, todos com o logotipo da pousada Vale das Águas
.
[...]
T
e
le
visão
, frigobar, geladeira,
foram
localizados na residência abandonada
em Várzea G
rande
. E
fronhas, cobertores, os controles remotos dos
televisores
e do aparelho de
ar condicionado

n
a residência do Santos Isabel
.
[...]

[MP]:
O
Ronielson
chegou a falar com quem que ele teria praticado esse crime?

[Testemunha]:
Ele enfatizou o tempo todo, que ele estava sob efeito de álcool e de entorpecentes, a ponto de ele recordar apenas poucas coisas. E ele disse que se recorda que quem foi chamar ele para participar do assalto, apenas ele se recorda que foi o parceiro dele tinha conhecido
[inaudível]
mas que ele só conhece pela alcunha de ‘neguinho’.
[...]
foi justamente através do sistema de monitoramento da tornozeleira, deu todo o trajeto dele durante noite e nós fizemos o trajeto contrário, parando e verificando os locais que eram apontados no monitoramento onde foram feitos paradas, paradas de uma hora, parada de paradas quarenta minutos. Todos esses locais que a gente identificou onde ele parou, foi o trajeto que a gente fez
. [...]
Nessas duas residências de Várzea Grande e do Santa Isabel, especificamente, foi localizado parte dos objetos através do rastreamento da Tornozeleira
.

[Juíza]:
Ele estava junto com vocês nesse momento das diligências a essas residências?

[Testemunha]:
Não, senhora. Não estava porque ele disse o tempo todo
pra
gente, foi enfático ao dizer que ele não se lembra onde ele esteve, quem ele esteve, devido ao alto grau alcoólico.

[Juíza]:
Certo. E me diz uma coisa, mas o senhor disse aqui, só para deixar claro isso aqui, mas ele admitiu a participação nesse furto? Quanto a isso, ele não negou, ele admitiu a participação. Foi isso?

[Testemunha]:
Foi isso. Não negou. Ele admitiu ter participado de um furto. Ele disse não se recordaram o local, não sabia nem onde era que eles tinham ido, devido ao uso de entorpecentes e de
bebida alcoólica, mas seria feito uma região de chácara com alguns comparsas
. [...]”.

Por sua vez,
o
depoimento

prestado pelo
Investigador de Polícia
Robson Adilson Bulhões

foi uníssono e convergente
ao do colega de profissão,
acrescentando
,
em juízo
,
que

(
id’s
. 279434540 ao 279434562):

“[...]
em primeiro momento ele negou, mas nós falamos que nós tínhamos todo o percurso dele feito, citamos horários, não teve como legal,
ele confessou para a equipe, tanto é que confessou que ele levou a nossa equipe para uma outra segunda casa no bairro do Porto, na onde possivelmente estaria a res furtiva, só que não foi logrado nesse local. Foi levado então o
Ronielson
para a delegacia para ser lavrado a o flagrante. No decorrer a gente começou a prestar mais atenção no rastreio da tornozeleira
.
[...]”

Os depoimentos dos investigadores são harmônicos e convergentes, não apenas quanto aos fatos centrais, mas também quanto
às informações constantes do Relatório de Monitoramento Eletrônico

nº 15/2021
–
NI DERF-CBA, id. 279434437 - págs. 28/34
–
,
à localização efetiva dos bens subtraídos e às contradições existentes na versão defensiva apresentada pelo recorrente.

Tais elementos formam um conjunto probatório coeso, robusto e convincente, que afasta qualquer margem de dúvida razoável.

Ressalta-se, nesse ponto, que

os depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e com o conjunto probatório, constituem meio idôneo de prova, conforme consolidado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos
policiais e as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado, sendo logo em seguida detido
[...]”

(
TJMT,
N.U 1002704-14.2021.8.11.0078,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
29
.
05
.
2023,
p.
DJ
e
29
.
05
.
2023)

Dessa forma, o conjunto probatório apresenta elementos sólidos e convergentes que demonstram inequivocamente a participação do apelante na empreitada criminosa, não havendo que se falar em dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2)
Da Inimputabilidade ou
Semi-imputabilidade

Subsidiariamente,
a
defesa sustenta que o apelante seria inimputável ou
semi-imputável
em razão do uso de drogas e álcool no momento dos fatos.

Igualmente, t
al tese não
merece prosperar
.

A inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
por embriaguez somente é reconhecida quando completa e proveniente de
caso fortuito
ou
força maior
, conforme previsto no art. 28 do CP, não sendo aplicável no caso de embriaguez voluntária ou culposa
:

“
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal
:
[...]

II -
a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
”

In
casu
, não há qualquer prova técnica ou exame pericial que ateste a incapacidade do apelante de entender o caráter ilícito do fato ou de
se
determinar de acordo com esse entendimento.

Ademais, a conduta do apelante durante os fatos demonstra plena capacidade de
discernimento
e
autodeterminação
, evidenciada pelo planejamento do trajeto, pelas múltiplas paradas estratégicas e pela posterior colaboração com a investigação ao indicar locais onde havia deixado parte dos bens subtraídos.

Nesse sentido:

“
A condição de embriaguez voluntária do agente, desacompanhada de elementos de convicção demonstrativos de que, por ocasião do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não é causa de isenção de pena, dada a falta de comprovação da sua incapacidade.
[...]

A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal.
”

(
TJMT,
N.U 1008849-12.2024.8.11.0004,
Rel. Des.

Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal, Julgado em 13
.
06
.
2025,
Publicado
no DJE 13
.
06
.
2025)

3)
Da Participação de Menor Importância

O
pleito de reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP,
da mesma forma,
não merece acolhimento.

Para a configuração da participação de menor importância, é necessário que a contribuição do agente seja de somenos relevância, de forma que sua atuação seja acessória ou secundária na execução do delito.

No presente caso, as provas demonstram que o apelante teve participação ativa e relevante na empreitada criminosa.

A permanência do apelante na pousada por quase uma hora, durante o período de execução do delito, evidencia participação relevante e necessária para o sucesso da empreitada criminosa, não se tratando de colaboração acessória ou secundária.

Outrossim, sua posterior presença nos locais onde foram depositados os bens subtraídos demonstra envolvimento integral no ciclo criminoso, desde a subtração até a ocultação dos objetos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“
Não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa
. [...]”
(
TJMT,
N.U 1011830-55.2024.8.11.0055,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
06
.
2025,
p.
18
.
06
.
2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025